Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731096-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA REQUERIDO: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE GARCIA DE FRANÇA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VALMIR ARAGÃO VASCONCELOS: “1. Nada a dispor quanto a solicitação da petição de ID 201029630 – limitação dos descontos em folha ao valor de R$ 203.377,31 e não o valor de R$ 610.131,95 – considerando o já mencionado na decisão de ID 180777822 – “(...) porquanto se trata de obrigação solidária, de modo que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir dos demais as suas quotas, havendo presunção relativa de divisão igualitária (CC, art. 283). Sendo assim, caberá ao primeiro executado buscar o ressarcimento daquilo que pagou a maior junto aos demais executados”. O executado Alexandre volta a discutir questões já mencionadas nos autos. Discorre na petição de ID 201033306 acerca do excesso de execução em face do item 4 da condenação em sentença que dispôs “pagamento de uma pensão mensal no valor equivalente a R$ 1.200,00, devida a partir da citação até a data em que o autor, comprovadamente, se aposentar”. A decisão de ID 174433934 é clara ao dispor acerca do mencionado excesso de execução. Ainda, conforme cálculos anexados no ID 171132701, os valores mencionados pelo exequente compreendem a data de citação (06/05/2005), bem como sua data de aposentadoria (ID 28/08/2008). Assim, nada a dispor, também, quanto ao aditamento de ID 201033306. 2. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis. No presente processo, intimada (ID 200959938), a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, até 12/07/2025, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 12/07/2028, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente o pedido de reparação de danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” O Agravante sustenta que a “determinação de que apenas o agravante arque com a totalidade da dívida, quando há outros co-executados com capacidade de pagamento, é manifestamente ilegal”. Salienta que “a solidariedade entre os devedores deve ser expressamente prevista em lei, conforme o artigo 265 do Código Civil” e que o “Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é ilegal a imposição de pagamento integral da dívida a um dos devedores quando há outros coexecutados com capacidade de pagamento”. Acrescenta que a “execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao executado, o que implica a necessidade de distribuir equitativamente a responsabilidade entre todos os devedores solidários”. Conclui que “A determinação de pagamento integral da dívida por um dos devedores, quando há outros coexecutados com capacidade de pagamento, é ilegal e contraria os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (CPC) e no Código Civil Brasileiro (CCB)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que o juízo a quo exija a apresentação de conta individualizada dos débitos, considerando a responsabilidade de cada executado; excluindo a solidariedade presumida com a atualização da Planilha ID 171132701 e as impugnações apresentadas; considerando como excesso de execução que deduzidos sobre a cota de responsabilidade do executa representa R$ 79.207,32” e para “Que se oficie a CAIA ECONÔMICA FEDERAL a fim de informar que o valor do débito importa em R$ 178.575,71 e não R$ 610.131,95”. Preparo recolhido (IDs 62160060 e 62160061). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o Agravante foi condenado solidariamente e, por via de consequência, pode ser acionado isoladamente na fase de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 513, caput, 523, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. “Como todos são condenados, em caso de procedência, o credor poderá promover a execução em face de quem ele desejar: do réu originário, ou de qualquer outro. Aquele que pagar se sub-rogará nos direitos do credor e poderá, nos mesmos autos, recobrar a parte que cabe aos demais devedores, ou até a integralidade do débito, no caso de fiança. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 269/270)” Além disso, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a decisão agravada suspendeu a execução e determinou o arquivamento dos autos. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator